Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2 – No caso, a Autora/Apelada contratou, por intermédio de correspondente bancário, empréstimo com o Banco Apelante, com a promessa de quitação, com redução de valor, das parcelas de empréstimo consignado que a Autora mantém junto à mesma Instituição. Realizado o depósito na conta bancária da Autora, o valor mutuado foi por ela transferido para a conta de terceira pessoa, que se apropriou do numerário e não realizou a prometida quitação do antigo empréstimo consignado.
3 – A situação em questão não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade do Banco/Apelante, uma vez que se cuida de fortuito externo e, assim, houve o rompimento do nexo de causalidade, a exemplo do que ocorre nos casos em que o consumidor fornece o cartão bancário e a senha para o estelionatário ou das vítimas do golpe do bilhete premiado. Assim, incide ao caso o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4 – A análise das circunstâncias do caso concreto revela que era impossível ao Banco/Apelante obstar a ocorrência de prejuízo à Autora/Apelada, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação criminosa de terceiro que, com seu ardil, convenceu a Autora a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado, sob a promessa de futura redução do valor das parcelas de empréstimo anterior.
Apelação Cível provida.